Tribunal: TJSP
Processo: 2282190-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Antecipação de tutela, para o fim de determinar o custeio da internação do agravado em clínica não credenciada – Admissibilidade – Laudo médico indicativo da necessidade da internação – Análise perfunctória que demonstra o preenchimento das condições para o deferimento da tutela – Observância ao princípio do cuidado – Elementos que evidenciam a

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Antecipação de tutela, para o fim de determinar o custeio da internação do agravado em clínica não credenciada – Admissibilidade – Laudo médico indicativo da necessidade da internação – Análise perfunctória que demonstra o preenchimento das condições para o deferimento da tutela – Observância ao princípio do cuidado – Elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Decisão mantida – Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000183400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282190-41.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravado JOÃO VICTOR
CAMARGO DE LIMA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO
DA SILVA.
São Paulo, 11 de março de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282190-41.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 41415 - 2/6
5a Câmara – Seção de Direito Privado.
Agravo de Instrumento no 2282190-41.2019.8.26.0000 Voto no 41415.
Comarca: Campinas 6aVara Cível Proc. no 1041814-60.2019.8.26.0114.
Agravante(s): Amil Assistência Médica Internacional S/A.
Agravado(s): João Victor Camargo de Lima.
Natureza da ação: Planos de saúde.
Ementa: Agravo de Instrumento
Plano de Saúde

Antecipação de tutela, para o fim de determinar o custeio da
internação do agravado em clínica não credenciada

Admissibilidade Laudo médico indicativo da necessidade da
internação

Análise
perfunctória
que
demonstra
o
preenchimento das condições para o deferimento da tutela
Observância ao princípio do cuidado
Elementos que
evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo Decisão mantida Agravo
não provido.
Agravo de instrumento contra antecipação de tutela concedida
em ação de obrigação de fazer movida pelo agravado em face da
agravante, para o fim de determinar que apresente profissional e
estabelecimento credenciado à realização dos tratamentos pleiteados, nos
termos do relatório médico de fl. 78, para o início do tratamento no prazo
máximo de dez dias, ou no mesmo prazo e nos termos do contrato, passe
a reembolsar o valor despendido com o tratamento do agravado,
mediante apresentação de prova documental, pelo prazo de trinta dias, na
proporção de 100% e, após os primeiros 30 dias, nos termos do contrato,
na proporção de 50%, caso o estabelecimento não seja credenciado, sob
pena de aplicação de multa.
Alega, a agravante, que não estão presentes os requisitos do
artigo 300 do CPC, aptos a autorizar a antecipação da tutela, cuja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282190-41.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 41415 - 3/6
revogação requer. Aduz que o tratamento do qual o agravado necessita
não possui cobertura contratual e, além disso, a utilização de clínica fora
da rede credenciada deve se dar mediante reembolso, nos limites do
contrato, o qual possui cláusulas claras e deve ser respeitado.
Regularmente processado sem a concessão do efeito
pretendido (fl. 288), contraminutado às fls. 291/298.
É o relatório.
Em que pese a argumentação expendida o recurso não
comporta provimento.
Senão, vejamos.
Importante salientar, inicialmente, que o objeto deste agravo é
apenas a decisão que deferiu a antecipação de tutela e, portanto, deve ser
analisada, apenas, a presença ou não, dos requisitos a tanto necessários.
Pretende, a agravante, o provimento de seu recurso, sob a
alegação de que não está obrigada a custear a internação do agravado em
clínica fora de sua rede credenciada, não podendo ser obrigada a
reembolsar a totalidade dos valores, devendo se observar os termos do
contrato.
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282190-41.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 41415 - 4/6
O agravado, beneficiário do plano de saúde mantido pela
agravante (fls. 13/14, dos autos de origem), apresentando quadro de
síndrome de dependência química por uso abusivo de múltiplas drogas
lícita e ilícitas, do tipo “álcool, maconha, cocaína e crack” (CID 10:
F60.3+14.2+60.8 fl. 78, dos autos principais), foi internado na clínica
“Gabatalife”, sem previsão de alta.
Diante da negativa da agravante em custear a internação,
ajuizou ação de obrigação de fazer, na qual obteve a tutela, ora
combatida.
Segundo se verifica a concessão da tutela se deu de forma
muito cautelosa, aguardando a instauração do contraditório, em estrita
observância dos ditames legais.
Verifica-se, mais, que concedeu à agravante prazo para
indicação de clínica referenciada que pudesse atender as necessidades do
agravado e, caso não cumprido tal prazo, passaria a reembolsar o
tratamento na clínica onde ele está internado, mediante apresentação de
prova documental, pelo prazo de trinta dias na proporção de 100% e,
após, em 50% do valor gasto.
Saliente-se que cabe ao médico determinar qual o tipo de
tratamento é adequado a cada caso, sendo certo que do laudo médico
constou que o agravado apresentava quadro de irritação, agitação e
“oscilações de humor, colocando em risco a sua vida e de terceiros”,
motivo pelo qual necessitava de cuidado e atenção em tempo integral,
devendo ser assistido por equipe multidisciplinar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282190-41.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 41415 - 5/6
Assim, preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC,
embora a agravante assim não entenda, era mesmo de rigor a concessão
da tutela, ressaltando-se que não há risco de dano irreparável à ela, uma
vez que não há óbice para que postule o ressarcimento dos valores
suportados no custo do tratamento do autor em caso de eventual rejeição
de seu pedido, devendo-se levar em conta, ainda, o risco da
irreversibilidade de eventuais danos à saúde deste, caso negado o
tratamento.
Portanto, nenhum reparo está a merecer a decisão atacada.
Outrossim e em sede que tal, a percepção do juiz quanto aos
fatos que lhe são apresentados algumas vezes manifestada até de forma
intuitiva e especialmente por se tratar de assunto envolvido com a
saúde, acaba por se constituir em dado eficiente a que sobre ele embase
sua decisão, atuando, aqui também, com o cuidado que tanto se vem
pregando como verdadeira instituição jurídica e que deve orientar tanto a
conduta de qualquer cidadão, no desenvolvimento das várias atividades
que a vida lhe propicia, quanto aqueles que são incumbidos de tarefas
atinentes ao serviços de que se encarrega o Estado (“A ética do cuidado
completa a ética da justiça” 1).
Essas as razões pelas quais se entende ser caso de negar-se
provimento ao agravo, manifestando-se aqui o quanto se tem como
necessário e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que
apresentada e segundo o espectro da lide e legislação incidente na
espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente à outra conclusão,
1 Justiça e cuidado: opostos ou complementares?, in O cuidado como valor jurídico, Forense, Rio de
Janeiro, 2008, p. 10, n. 4, Leonardo Boff, coord. Tânia da Silva Pereira e Guilherme de Oliveira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282190-41.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 41415 - 6/6
inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a
turma julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua
convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual desconsideração ao
que quer que seja, no âmbito do debate travado entre os litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo, nos termos
enunciados.
A. C. Mathias Coltro
Relator